Tribunal: STF
Processo: HC 92612
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   SENTENÇA CONDENATÓRIA. OMISSÃO QUANTO AO DIREITO DE APELAR EM
   LIBERDADE. RÉUS QUE RESPONDERAM À AÇÃO PENAL PRESOS. CRIMES DE
   TÓXICOS. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - O
   direito de apelar em liberdade para os delitos contidos na Lei
   11.343/2006 é excepcional, desafiando fundamentação própria.
II
   - Não há ilegalidade em manter presos, para apelar, réus que
   responderam a ação penal nessa condição.
III - Inexistência de
   ilegalidade ou de abuso de poder.
IV - Ordem denegada.